Tribunal: TJSP
Processo: 1002850-40.2021.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. Atraso de obra. Multa contratual e indenização por conclusão por terceiros. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Não comprovação de que o apelado criou óbices para a conclusão da obra. Impugnação insatisfatória ao laudo pericial. Multa contratual já reduzida a patamar equitativo (R$ 52.950,00), compatível com a obrigação. Nova redução inviável. RECURSO DESPROVIDO.